Tribunal: TJMT
Processo: 0001259-40.2015.8.11.0093
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001259-40.2015.8.11.0093
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), AMADO DA SILVA CARLOS - CPF: 776.913.691-15 (RECORRENTE), EUDES LEITE DA SILVA - CPF: 847.014.122-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
RECURSO PREJUDICADO,
COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO A SEREM CUMPRIDAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0001259-40.2015.8.11.0093

RECORRENTE: AMADO DA SILVA CARLOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA – PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA
–
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA ADMISSÃO DA QUALIFICADORA –
INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NOS ARTS. 93, INCISO IX, DACF E 413, § 1º, DO CPP – DECISÃO DE PRONÚNCIA PARCIALMENTE ANULADA – RECURSO PREJUDICADO,
COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO A SEREM CUMPRIDAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

Embora revele mero juízo de admissibilidade, a decisão de pronúncia deve indicar a fundamentação quanto à existência de indícios suficientes da autoria e presença das qualificadoras, em observância a
os termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e art. 413, §1º, do Código de Processo Penal.

A ausência de manifestação
a respeito dos indícios que sustentaram a admissibilidade das circunstâncias que qualificaram o crime – motivo fútil –, enseja a nulidade parcial da sentença de pronúncia, para
que o juízo de origem fundamente adequadamente a respeito da admissibilidade, ou não, da qualificadora disposta no art. 121, §2º, II, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública contra a sentença proferida pelo Juízo da V
ara Única da Comarca de Feliz Natal que,
nos autos da Ação Penal n.
0001259-40.2015.8.11.0093,
pronunciou Amado da Silva Carlos pela prática, em tese, do delito previsto no
art. 121, §2º, inciso II (motivo fútil), do Código Penal.

Em suas razões recursais, ID. 220535170, insurgiu-se especificamente em relação à qualificadora do motivo fútil. Alegou que a
“sentença recorrida admitiu as circunstâncias da qualificadora: por motivo fútil, artigo 121, §2º, II do código de Penal, sem entretanto, fundamentá-la mesmo que minimamente a sua admissão. Observa-se que a referida fundamentação não é apenas sucinta, mas fere a ampla defesa e o contraditório por não se saber quais motivos levaram o juízo sentenciante a acatar a pretensão ministerial do motivo fútil.”
(
sic
) Sustentou que a ausência de fundamentação constitui causa de nulidade absoluta, por violar os princípios da ampla defesa e do devido processo legal. Argumentou, também, que o motivo fútil somente poderia qualificar o homicídio quando o agente procede a conduta por algo insignificante ou motivo banal, o que não se verificou na hipótese dos autos, porquanto havia desentendimento anterior entre a vítima e o réu. Frisou que o desentendimento prévio, por si só, já afasta a qualificadora, sendo fato suficiente, a presumir uma reação adversa. Requereu, por conseguinte, o afastamento da qualificadora descrita no inciso II, do §2° do art. 121, do Código Penal, por ausência de fundamentação.

Em contrarrazões, ID. 220535174, o Ministério Público refutou os argumentos da defesa e postulou a manutenção da decisão.

Em juízo de retratação, fora mantida a decisão de pronúncia, ID. 220535175.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, ID. 222370183.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente pretende o
afastamento da qualificadora do
motivo fútil por ausência de fundamentação.

Todavia, como a própria defesa alega, há vício
na decisão de pronúncia, se o magistrado nela não contempla os motivos do seu convencimento, sobre a incidência das qualificadoras.

Vejamos.

A denúncia narrou o seguinte fato delituoso:

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 29 de junho de 2015, no sítio Alvorada, estrada para Entre Rios, neste município, o denunciado AMADO DA SILVA CARLOS vulgo ‘BATATINHA’, com visível animus necandi, impelido motivo fútil, desferiu diversos golpes de faca em face de Eudes Leite da Silva, causando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial de fls. 24/27, as quais foram a razão de sua morte.

Segundo apurado, a vítima havia sido contratada pelo denunciado para trabalhar no seu sítio. No dia dos fatos, a vítima estava consumindo bebida alcoólica com o irmão do denunciado, o Sr. Antonio da Silva Carlos, momento em que o denunciado chegou no local em visível estado de embriaguez, trazendo consigo um fardo de cerveja.

Posteriormente, a vítima e o denunciado iniciaram uma discussão que só cessou após o denunciado desferir golpes de faca na vítima, ocasionando os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Corpo de Delito, acostado as fls. 24/27.

Ferido, a vítima levantou-se e pediu ajuda para as testemunhas que se encontravam no local que a conduziram até o Pronto Atendimento, desta Urbe.

No caminho até o Pronto Atendimento, a vítima contou para a testemunha, depoimento acostado as fls. 07/08, que foi o denunciado quem lhe desferiu os golpes de faca, bem como para a testemunha Vanderléia Mendes da Silva Pescinelli, técnica de enfermagem que o acompanhou até o Hospital Regional de Sorriso, depoimento as fls. 10.

O denunciado não foi encontrado pelos policiais no dia dos fatos, porém foi expedido mandado de prisão em seu desfavor, processo n° 673- 03.2015.811.0093, código 74453.”
(
sic
, p. 4-5 do ID. 220534833)

O magistrado de primeiro grau proferiu
decisão de pronúncia, admitindo a qualificadora de motivo fútil, entretanto não a fundamentou minimamente. Confira-se:

“Imputa-se ao acusado
AMADO DA SILVA CARLOS
, a prática do(s) crime(s) de homicídio qualificado pelo motivo fútil (artigo 121, §2º, II, do Código Penal), tendo como vítima Eudes Leite da Silva, com base nos fatos narrados na peça acusatória de Id. 38243614 – Págs. 04/05.

A
materialidade delitiva
é induvidosa, conforme Boletim de Ocorrência (Id. 38243614 – Págs. 08/09), Laudo de Exame de Corpo de Delito (Id. 38243614 – Págs. 36/38), Certidão de Óbito (Id. 38244270 – Pág. 01) e depoimento das testemunhas, tanto na fase investigativa, quanto na fase judicial.

Os
indícios suficientes de autoria ou de participação
revelam-se certos na pessoa do denunciado
AMADO DA SILVA CARLOS
, notadamente pelo depoimento judicial prestado pelas testemunhas e, inclusive, pelo próprio interrogatório judicial do acusado.

O crime teria ocorrido, em tese, em razão de entrevero verbal travado entre o acusado e a vítima.

Infere-se dos autos que, no dia dos fatos, a vítima consumia bebida alcoólica com o irmão do denunciado, momento em que o réu chegou no local embriagado e trazendo consigo um fardo de cerveja. Posteriormente, a vítima e o denunciado iniciaram uma discussão que só cessou após o réu desferir golpes de faca na vítima.

A testemunha
Vanderléia Mendes da Silva Pescinelli
, quando ouvida em Juízo, afirmou com veemência ter sido informada por Eudes Leite da Silva, como sendo o réu o autor de seu ferimento. Indagada, asseverou que, à época, era a técnica de enfermagem na escala de plantão no transporte de paciente de Feliz Natal/MT para Sorriso/MT, quando, então, a vítima ferida deu entrada no pronto atendimento. Lembrou-se de que durante o trajeto à Sorriso/MT, a vítima contou-lhe que após discutirem,
Amado da Silva Carlos teria lhe “furado”. Por fim, esclareceu que além da lesão principal, possível causa de sua morte, Eudes ostentava também ferimentos nas mão (vide mídia Id. 38244953).

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha
Anderson Nasgorki
. Em juízo asseverou que as discussões eram constantes entre denunciado e vítima, os quais na data dos fatos, inclusive, ingeriam bebida alcoólica. Revelou estava alojado na mesma residência que ambos e teria, na ocasião, ouvido discussão travada no ambiente em que eles estavam juntamente com o irmão do acusado, todavia, como era recorrente o entrevero verbal, não interveio. Aduziu, logo em seguida ouviu pedidos de socorro e chegando no local em que Eudes Leite da Silva estava, percebeu que ele já estava sozinho e ferido. Esclareceu, por fim, que de pronto prestou socorro à vítima, a qual no trajeto até o hospital afirmou que
Amado quem teria lhe golpeado com uma faca (vide mídia Id. 38246102 e seguintes).

A propósito, válido lembrar que, em que pese sustente tenha agido em legítima defesa, fato é que nem mesmo o acusado nega, durante seu interrogatório judicial, a ocorrência delitiva (Id. 38244089 – Pág. 12).

Nesse contexto fático, não se evidencia, de forma inequívoca, a ausência de provas suficientes de ter o réu concorrido para a ação penal.

Por conseguinte, resta prejudicada a tese defensiva de absolvição sumária do réu.

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

‘RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – INSURGIMENTO – PRETENSÃO RECURSAL – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – MOMENTO PROCESSUAL INOPORTUNO – NECESSIDADE DE PROFUNDO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – IN DUBIO PRO SOCIETATE – SOBERANIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI – TESES NÃO ACOLHIDAS – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a absolvição sumária da imputada através da legítima defesa, imprescindível a nitidez absoluta de ocorrência da causa excludente de ilicitude de modo a tornar desnecessário o exercício da competência constitucional do Tribunal Popular do Júri. Existindo nos autos demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria, inviabilizada a pretensão de desclassificação para lesões corporais.
Cuidando-se de contexto probatório que permite a dúvida, enseja na espécie a invocação do ‘in dubio pro societate’, devendo o delito ser apreciado pelo Tribunal do Júri. Somente não será pronunciado o acusado quando restar provado, inequivocamente, a circunstância que exclua o crime ou isente de pena o réu, devendo estar cristalina e manifestamente demonstrada, pois havendo necessidade de valoração probatória, caberá ao Júri realizá-la, sob pena de invasão de competência
(art. 5º, XXXVIII, “d” da Constituição Federal).’ (RSE 90177/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016) (negritei).

Nesta fase processual, é cediço que a dúvida resolve-se em favor da sociedade e não do acusado, como transcrito linhas passadas, sendo certo afirmar que não basta a simples tese defensiva, que não trouxe um suporte probatório mínimo que pudesse lastrear a negativa de participação.

Todo esse acervo probatório inserto nos autos, pelo menos nesta fase processual, conflui para a existência da materialidade dos fatos e de indícios suficientes de autoria/participação do réu no crime.

Lado outro, não se evidencia, de forma inequívoca, e com absoluta certeza, a inocorrência de crime doloso contra a vida, pois não existem provas suficientes de que o réu não agiu com animus necadi
.

A pronúncia do acusado, portanto, é de rigor, porquanto comprovados os requisitos legais inscritos no artigo 413, do Código de Processo Penal:

‘Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
.’ (negritei).

III – Dispositivo:

3.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal,
PRONUNCIO
o acusado
AMADO DA SILVA CARLOS
, já qualificado, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no(s) crime(s) de homicídio qualificado pelo motivo fútil (artigo 121, §2º, II, do Código Penal), tendo como vítima Eudes Leite da Silva.”
(
sic,
ID. 220534849)

Destaca-se que, na fase de pronúncia, o magistrado não avalia profundamente o conjunto probatório até então carreado aos autos – juízo de admissibilidade da acusação –, no qual somente se impõe a análise da existência da materialidade do crime e dos indícios suficientes à autoria ou de participação, já que compete ao Tribunal do Júri a apreciação meritória do fato, conforme imposição do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal.

No mesmo sentido, as qualificadoras, por serem circunstâncias integrantes do tipo penal, igualmente, devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença, necessitando, previamente, ser submetidas ao juízo de admissibilidade, na forma do artigo 413 do Código de Processo Penal.

A propósito, se a denúncia descrever a incidência de uma circunstância qualificadora, deve o magistrado especificar o aspecto fático da existência ou não de indícios suficientes a ampará-la.

Na hipótese

dos autos, o juízo de primeiro grau mencionou os principais elementos de prova produzidos no curso da persecução penal, enfrentou as teses defensivas apresentadas nas alegações finais, posicionou-se no sentido que “t
odo esse acervo probatório inserto nos autos, pelo menos nesta fase processual, conflui para a existência da materialidade dos fatos e de indícios suficientes de autoria/participação do réu no crime” e que “não se evidencia, de forma inequívoca, e com absoluta certeza, a inocorrência de crime doloso contra a vida, pois não existem provas suficientes de que o réu não agiu com animus necandi.”

Todavia, o magistrado não se
manifestou a respeito dos indícios que sustentaram a admissibilidade das circunstâncias que qualificam o crime.
Houve uma conclusão genérica, sem
adentrar minimamente na análise de qualquer elemento probatório apto a recepcionar/afastar a qualificadora prevista no inciso II (motivo fútil) do § 2º do art. 121 do Código Penal.

Evidentemente, a fundamentação no sentido de manter as qualificadoras, embora necessária, deve ser motivada, mesmo que de forma singela, respeitando a soberania do Tribunal do Júri, tal como ocorre quando da análise referente à autoria do delito.

Sabe-se que, em respeito ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões judiciais devem ser motivadas.

Ademais, o art. 413,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal preceitua:

“Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)”

Em casos análogos, este Tribunal tem se manifestado no sentido de que, embora revele mero juízo de admissibilidade, a decisão de pronúncia deve indicar a fundamentação quanto à existência de indícios suficientes da autoria e presença das qualificadoras.

Confiram-se os seguintes julgados em que foram reconhecidas as nulidades da sentença de pronúncia ante a ausência de fundamentação a respeito das qualificadoras:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA]

– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO [DE OFÍCIO] – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO QUANTO AOS INDÍCIOS DE AUTORIA E ÀS QUALIFICADORAS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS QUE PERMITIRAM CONCLUIR PELA PLAUSIBILIDADE INICIAL DA ACUSAÇÃO – PREMISSAS DO STJ E DO TJMT – NULIDADE DA SENTENÇA – PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE DO MÉRITO – DECISÃO ANULADA, DE OFÍCIO.

‘Padece de fundamentação idônea a sentença de pronúncia que não aponta elementos caracterizadores de indícios suficientes de autoria, bem como elementos que denotam não serem manifestamente improcedentes as qualificadoras especificadas.’ (STJ, AgRg no REsp 1937320/AM).”
(N.U 0000561-19.1999.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA DO RÉU COMO INCURSO NO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE MEIO CRUEL – INSURGÊNCIA DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA EX OFFICIO – RAZÕES DE DECIDIR DO JUÍZO A QUO QUE NÃO DISCRIMINAM O CONTEXTO FÁTICO E A SITUAÇÃO EMPÍRICA QUE CARACTERIZARIAM O MEIO CRUEL, MENOS AINDA INDICAM AS PROVAS QUE, EM TESE, SUPORTARIAM A OCORRÊNCIA DE TAL CENÁRIO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO EVIDENCIADA – VIOLAÇÃO AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO ART. 413, §1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NULIDADE RECONHECIDA, COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM, PARA QUE NOVA DECISÃO SEJA PROLATADA – RECURSOS PREJUDICADOS.

Embora encerre mero juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia deve conter fundamentação concreta quanto à existência de indícios suficientes para manter qualificadoras e remetê-las ao crivo do Tribunal do Júri, ex vi do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e art. 413, §1º, do CPP.

A ausência de manifestação a respeito dos indícios que sustentaram a admissibilidade de circunstância que qualifica o crime enseja a nulidade da decisão de pronúncia.

Pronúncia anulada, com determinação de retorno dos autos à instância de origem, para que outra seja proferida, julgando-se prejudicados os recursos das partes.”
(N.U 1008018-15.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024)

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A HIPÓTESE DE LESÃO CORPORAL – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI QUE NÃO SE MOSTRA CABALMENTE DEMONSTRADA – VERSÃO DUVIDOSA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – AFASTAMENTO DA QUALIFICORA DA MOTIVAÇÃO FÚTIL – INVIABILIDADE – APARENTE FUTILIDADE AMPARADA NOS ASPECTOS CIRCUNSTANCIAIS DO FATO – DIVERGÊNCIAS DEVEM SER LEVADAS À APRECIAÇÃO DO JÚRI – QUESTÃO DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO OBJETIVO QUANTO À QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – DECISÃO PARCIALMENTE CASSADA PARA QUE OUTRA SEJA PROFERIDA EM RELAÇÃO À ESSA QUALIFICADORA – RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Não há falar em desclassificação do crime para lesão corporal, mormente quando não há convicção suficiente para afirmar que a única intenção do acusado era apenas lesionar a vítima, ou que ele tenha desistido voluntariamente da ação, até pela dificuldade de aferir um factum internum, e, sobretudo, quando as provas dos autos demonstram que o indivíduo efetuou três golpes de faca contra a vítima, atingindo-a em regiões sensíveis e vitais do corpo, o que pode sugerir que tinha intenção de lhe ceifar a vida, ou pelo menos assumiu o resultado.

Na fase de pronúncia as qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, o que não ocorre se o caderno processual traz elementos suficientes apontando que o agente, em tese, imaginando que a vítima teria pego seu telefone celular, desferiu três golpes de faca contra ela, o que aparentemente demonstra a futilidade da motivação, de modo que a avaliação aprofundada sobre a densidade dessa circunstância traduz indevida invasão aos limites de análise da questão, de conclusão inviável por outro juízo, que não o Tribunal do Júri Popular.

A fundamentação simplista, que se limita a dizer que incide, em tese, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, apontando genericamente que a vítima foi atingida de inopino, sem apontar nenhum elemento de prova que permita alcançar a convicção a respeito de suporte mínimo, não permite que essa qualificadora seja lançada na decisão de pronúncia, razão pela qual o decisum deve ser desconstituído, nessa parte, para que outro seja proferido, indicando os elementos que suportam sua remessa aos jurados, conforme a garantia constitucional insculpida no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e no artigo 413, caput, e § 1º, do Código de Processo Penal.”
(N.U 1000535-17.2023.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 121, §2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PLEITO PELA IMPRONÚNCIA, DESCLASSIFICAÇÃO OU EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – MATÉRIAS PREJUDICADAS – PRELIMINAR DE NULIDADE SUCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA NO QUE SE REFERE ÀS QUALIFICADORAS – PROCEDÊNCIA – RECURSO PREJUDICADO COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO A SEREM CUMPRIDAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

Embora a sentença de pronúncia deva ser proferida de forma sucinta e comedida, a fim de não influir na convicção dos jurados, a sua constituição não dispensa a necessária fundamentação, conforme determinam o art. 93, IX, da Magna Carta e o art. 315, §2º, do Código de Processo Penal.

A sentença de pronúncia deve apresentar elementos que demonstrem a admissibilidade/viabilidade da inclusão das qualificadoras narradas na denúncia.

Devidamente demonstrado que a sentença de pronúncia não se valeu de fundamentação alguma para submeter as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, deve ser anulado o decisum, tão somente neste ponto, para que o juízo de origem fundamente adequadamente o reconhecimento, ou não, das qualificadoras previstas no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal.”
(N.U 0002578-12.2008.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 29/07/2023)

Desse modo, consoante demonstrado, se afigura totalmente carente de fundamentação as circunstâncias que qualificaram o crime (motivo fútil), razão pela qual
reconheço, de ofício
, a nulidade parcial da sentença de pronúncia, para
que o juízo de primeiro grau se manifeste expressamente a respeito da admissibilidade, ou não, da inclusão na pronúncia da qualificadora disposta no art. 121, §2º, II, do Código Penal.

Com a manifestação do juízo de primeiro grau a respeito da qualificadora, abram-se vista às partes para, querendo, interporem novo recurso ou complementarem as manifestações anteriores.

Após, devolvam-se os autos a este Tribunal de Justiça para apreciação do recurso em sentido estrito já interposto e de eventuais novos pedidos formulados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024